Tribunal: TJDFT
Processo: 0710902-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710902-04.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: MARIA CIRLEI DE MORAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL S.A. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. SAQUE DOS VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. A decisão que, na ação de conhecimento, indefere a impugnação à justiça gratuita, não admite a insurgência por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que discute sobre eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP, sendo incabível a aplicação da súmula 77, do Superior Tribunal de Justiça. Tendo o autor tomado conhecimento do suposto prejuízo apenas no momento do saque dos valores de sua conta PASEP, este é o termo inicial do prazo prescricional, não havendo que falar em prescrição. O prazo prescricional para a ação de indenização por danos supostamente perpetrados pelo Banco do Brasil na administração do fundo PASEP é decenal. O entendimento adotado no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.277-PB, no sentido que o prazo prescricional seria quinquenal para ações relacionados ao PASEP não tem aplicação, uma vez que aquele julgamento tratou de ações movidas contra a União, no intuito de questionar a correção monetária aplicada, situação distinta da ação de indenização movida contra a sociedade de economia mista. O recorrente alega violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 7o, §§ 4o e 6o, e 10, parágrafo único, ambos do Decreto 4.751/2003 (revogado pelo Decreto Lei 9.978/2019), bem como 4o-A, da Lei Complementar 26/1975, asseverando ser parte passiva ilegítima ad causam para responder por diferenças de correção monetária e juros sobre saldo de conta vinculada ao PIS/PASEP. Sustenta a impossibilidade jurídica do pedido aventado nos autos, já que há autorização expressa para a realização de pagamento de rendimentos, sendo que a parte referente aos rendimentos anuais pagos reduziriam o saldo antes do saque final, assim como eventual saque total por motivo de aposentadoria, como no caso dos autos. Argui, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 7o, §§ 4o e 6o e 10, parágrafo único, ambos do Decreto 4.751/2003 (revogado pelo Decreto Lei 9.978/2019), bem como 4o-A, da Lei Complementar 26/1975, e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro a publicação exclusiva em nome do causídico do recorrente, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027